Tribunal: TJDFT
Processo: 0752083-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752083-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA - ME, ADRIANA SANTANA DE MORAES, PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentar resposta ao recurso (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora